Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718467-16.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ONILDO JOAO MARINI D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 30536750. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator